Tribunal: TJBA
Processo: 8013740-85.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013740-85.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR Advogado(s): CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI APELADO: ROBELIO MOREIRA GOMES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA. ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Postalis Instituto de Previdência Complementar contra sentença que julgou procedente pedido monitório e constituiu título executivo judicial em ação monitória ajuizada em face de Robélio Moreira Gomes, decorrente de contrato de empréstimo, no valor de R$ 12.694,62, acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. O apelante sustenta que a correção monetária e os juros de mora devem incidir desde o vencimento de cada parcela inadimplida, segundo os índices previstos no contrato, por se tratar de dívida líquida e com vencimento certo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ação monitória fundada em contrato de empréstimo com obrigação positiva, líquida e termo certo, os juros de mora e a correção monetária incidem desde a citação e o ajuizamento ou desde o vencimento de cada parcela inadimplida; (ii) estabelecer se os encargos contratuais pactuados devem prevalecer até o efetivo pagamento ou se podem ser substituídos automaticamente por índices legais após o ajuizamento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo constitui o devedor em mora de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação, nos termos do art. 397 do Código Civil. 4. A cobrança da dívida líquida e com vencimento certo por meio de ação monitória não altera o termo inicial dos juros moratórios, que recai no vencimento da dívida conforme a relação de direito material. 5. Os juros de mora e a correção monetária, nas obrigações positivas e líquidas caracterizadas como mora ex re, fluem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida. 6. A constituição do título executivo judicial em ação monitória não extingue os encargos contratualmente pactuados nem autoriza sua substituição automática por índices legais. 7. A ausência de declaração de abusividade e a revelia do réu, que não impugna as cláusulas contratuais, impõem a preservação dos juros e atualizações previstos no contrato até o efetivo pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. O inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo constitui o devedor em mora de pleno direito desde o vencimento de cada parcela; 2. Os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre dívida contratual líquida cobrada por ação monitória fluem desde o vencimento de cada prestação inadimplida; 3. Os encargos e índices previstos no contrato devem incidir até o efetivo pagamento quando não há declaração de abusividade nem impugnação das cláusulas contratuais. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.250.382/RS, STJ, AgInt no AREsp: 2420984 RJ 2023/0237444-3; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8017482-52.2021.8.05.0039; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000244-42.2020.8.05.0043; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8074443-98.2019.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8013740-85.2024.8.05.0274, em que figuram como Apelante POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e como Apelado ROBELIO MOREIRA GOMES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E JULGAR PROVIDA a apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 01